Tribunal: TJPA
Processo: 0808989-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808989-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAIKELLY PENA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2º, VI, DO CPP NÃO COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1
. Os requisitos autorizadores da medida extrema restaram evidentes, no caso em apreço, sendo imprescindível a prisão provisória, especialmente, para acautelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito imputado à paciente, que fora flagrada transportando
“53g de droga tipo crack, entorpecente largamente difundido na região com altíssimo potencial de dependência química
,” o que justifica, por si só, a manutenção da segregação, especialmente para fins de evitar a reiteração da conduta delitiva e proteger o meio social, impedindo a propagação do tráfico de drogas na região. Some-se a isso que a paciente afirmou na fase indiciária que
“faz transporte da droga para associados da facção Comando Vermelho em Itaituba/PA
”, o que justifica, mais uma vez a imposição da medida, que além de visar impedir a prática de outros delitos naquele município, busca também assegurar a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.

2
.Não cabe falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, tendo em vista tratar-se de prisão em flagrante ocorrida em 05.08.2020, convertida em preventiva em 06.08.2020, em razão da representação do Ministério Público, o que possibilitou a válida decretação da medida, para fins de garantia da ordem pública, conforme estabelece o art. 312 § 2º e art. 315 do CPP.

3.
A alegada violação ao § 2º, inciso VI, do art. 315 do CPP, sob o fundamento de que a autoridade coatora deixou de enfrentar precedente invocado pela defesa, não merece acolhimento, eis que tal tese não condiz com os elementos de convicção sustentados pelo magistrado, em suas decisões, nas quais não se vislumbra qualquer omissão acerca da presença de circunstâncias fáticas, idôneas e concretas a justificar a imposição da medida extrema.

4.
Evidencia-se,
in casu,
que a impetração não apresenta nenhum elemento novo capaz de desautorizar a manutenção da segregação, que se mostra adequada; suficientemente fundamentada e intrinsecamente atrelada à contemporaneidade do fato criminoso, ocorrido em 05.08.2020, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na prisão, a qual fora revista recentemente, consoante decisão proferida em 17.08.2020.

5.
Conforme Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.
”

6. Ordem denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 27 e encerrado às 14h00 do dia 29 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor da denunciada,
Maikelly Pena Da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Consta da impetração que, no dia 04 de agosto de 2020, por volta das 20h00, a paciente se encontrava no ônibus da Cooperativa Buburé, da Cidade de Itaituba, com destino à Cidade de Moraes de Almeida, ocasião em que foi surpreendida pela ação de policiais militares que, ao realizarem buscas no interior do veículo, teriam encontrado em seu poder aproximadamente 53g de substância aparentemente de CRACK, razão pela qual foi conduzida à delegacia de polícia, e apresentada como incursa no
art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Informa o impetrante que, o auto de prisão em flagrante foi lavrado ainda na madrugada do dia 05 de agosto, e encaminhado ao juízo em 06 de agosto de 2020, tendo a flagranteada permanecido sob custódia na delegacia de polícia civil daquela urbe até o dia 08 de agosto de 2020, sendo, após, transferida ao Centro de Recuperação Sílvio Hall de Moura, na Cidade de Santarém.

Relata que a prisão em flagrante fora convertida em preventiva, para fins de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, com base no art. 313, I do CPP.

Sustenta que não existe fundamento idôneo que justifique a manutenção da prisão preventiva da paciente, a qual ostenta condições pessoais favoráveis, eis que é primária, com trabalho lícito e residência fixa, sendo, portanto, cabível o relaxamento da sua prisão e concessão da ordem para que permaneça em liberdade.

Afirma que, a prisão preventiva tem natureza de prisão cautelar e, por isso, apenas se justifica ante a demonstração clara de razões de cautela, fundadas em elementos concretos de convicção, argumentando que, nesse viés, a ilegalidade, no caso em apreço, encontra-se lastreada na falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, em ofensa aos artigos 316, parágrafo único e 315 § 1º, ambos do CPP.

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz DEVERÁ indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Alega que a decisão viola, ainda, o § 2º, inciso VI, do art. 315 do CPP, que assim dispõe:

§ 2º NÃO se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Registra que
“colacionou um precedente jurisprudencial do ano de 2020 no qual trata da desnecessidade de medida extrema e indícios de periculosidade do agente e da quantidade mínima de droga apreendida. Ocorre que o nobre juízo de primeiro grau não enfrentou o precedente invocado pela parte, onde o mesmo DEVERIA tratar da teoria dos precedentes (distinguinshing ou overruling), fato esse que não ocorreu. O douto juízo de primeiro grau simplesmente seguiu uma jurisprudência do ano de 2013 do STF, fundamentando de modo genérico, e não individualizando as condutas. “

Diante do exposto, requer a concessão da MEDIDA LIMINAR, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, com a expedição do alvará de soltura em favor da paciente, e ao final a confirmação da ordem.

Liminar indeferida em 09.09.2020. (ID nº 3615210).

Informações prestadas em 11.09.2020.(ID nº

3643510).

Parecer do Órgão Ministerial pela
denegação do
writ
. (ID.

3754445).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor da denunciada,
Maikelly Pena Da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Sustenta o impetrante, em linhas gerais,
ausência de fundamentação do decreto prisional; ausência de contemporaneidade da decisão
e
ofensa ao artigo 315 § 2º, VI, do CPP,
pugnando pela
revogação da prisão da paciente
.

Na hipótese retratada, observo pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora, que
“Por volta de 01h30min de 05/08/2020, um ônibus da empresa Burburé apareceu e, após revista no veículo, MAIKELLY foi localizada trazendo consigo um embrulho, que ao ser aberto foi constatado tratar-se de droga tipo
crack
, pesando aproximadamente 53 g. Na sequência, MAIKELLY confessou estar transportando drogas para os nacionais GILMAR e DIMERSON e que iria receber certa quantia em dinheiro pelo transporte. Em seu interrogatório policial, a paciente confessou que estava transportando a substância entorpecente por ordem dos agentes acima indicados e que receberia R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo serviço, além de passagens e despesas com alimentação. Ademais, disse não integrar organização criminosa,
mas que apenas faz transporte da droga para associados da facção Comando Vermelho em Itaituba/PA.
”
(ID. 3643510).

Na data de 06 de agosto, homologado o flagrante, o Magistrado
a quo,
atendendo representação do Órgão Ministerial, (ID. 3643511), converteu a prisão em preventiva, para
garantia da ordem pública
, ressaltando em sua decisão a presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis,
conforme abaixo transcrevo
,
in litteris
:

“ (...).
Da análise dos autos, sobressai evidente que os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do autuado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP), uma vez que o fumus comissi delicti está sobejamente demonstrado pelos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial e pelo material entorpecente apreendido. Já o periculum in libertatis encontra-se ancorado na garantia da ordem pública.
(...).
Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta do autuado, considerando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, isto é, cerca de 53g de droga tipo crack, entorpecente largamente difundido na região com altíssimo potencial de dependência química. Ademais, a Lei nº. 13.964/2019 trouxe mais um fundamento para a decretação da prisão preventiva, ao inserir no art. 312, caput, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A respeito, está clarividente que há o perigo concreto na conduta dos custodiados, haja vista o risco ao meio social, à tranquilidade, à paz e à saúde públicas promovido pelo tráfico de drogas, notadamente em face do surgimento de crimes reflexos, como homicídios, roubos, corrupção de menores, etc. Ainda, a prisão preventiva da flagranteada sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se, ainda, para a própria credibilidade da justiça, que não pode fechar os olhos para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo nº. 397 do STJ - HC 120.167/PR). Isto posto, nos termos do art. 310 do Código Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MAIKELLY PENA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA com fundamento nos arts. 310 , II e 312 do CPP.”
(ID. 3643514).

Com efeito, atenta aos fundamentos do
decisum
, verifico que o Magistrado
a quo
demonstrou motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a segregação cautelar, com respaldo em fatos que evidenciam a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, destacando a
natureza da substância entorpecente
apreendida em poder da denunciada,
crack
, e o
perigo concreto
que sua liberdade acarretaria,
“
haja vista o risco ao meio social, à tranquilidade, à paz e à saúde públicas promovido pelo tráfico de drogas, notadamente em face do surgimento de crimes reflexos, como homicídios, roubos, corrupção de menores
.”

Conforme sustentou a autoridade dita coatora, os requisitos autorizadores da medida extrema restaram evidentes, no caso em apreço, sendo imprescindível a segregação,
especialmente
, para
acautelar a
ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta
do delito imputado a paciente, que fora flagrada transportando
“
53g de droga tipo crack, entorpecente largamente difundido na região com altíssimo potencial de dependência química
,
o que justifica, por si só, a manutenção da segregação, especialmente para fins de evitar a
reiteração da conduta delitiva
e
proteger o meio social, impedindo a propagação do tráfico de drogas na região
.

Some-se a isso que a paciente afirmou, na fase indiciária, que
“faz transporte da droga para associados da facção Comando Vermelho em Itaituba/PA”,
o que justifica, mais uma vez a imposição da medida, que além de visar impedir a prática de outros delitos naquele município, busca também assegurar a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.

Outrossim, observo que a custódia da paciente foi mantida em decisão proferida no dia
17.08.2020
, após análise de
pleito revogatório
, momento em que a autoridade dita coatora
ratificou a necessidade de manutenção da prisão
, assim fundamentando sua decisão:

“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de MAIKELLY PENA DA SILVA. (...). O órgão ministerial, ao analisar o requerimento da defesa pontuou que os requisitos para a custódia cautelar subsistem, não se vislumbrando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do representado restaram claramente demonstrados, quais sejam, periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). Quanto à materialidade e os indícios suficientes de autoria, foram demonstrados depoimento de testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, auto de apreensão e laudo toxicológico provisório. Já o periculum libertatis, restou justificado na garantia da ordem pública, conforme decisão homologatória do auto de prisão em flagrante. Desse modo, em que pese o autuado não possuir registros criminais anteriores, a primariedade e os bons antecedentes, por si, não são suficientes para afastar a aplicação da medida extrema de constrição cautelar, uma vez preenchidos os requisitos que a autorizam, notadamente quando o que se visa a resguardar são a saúde e a incolumidade públicas. Nesse diapasão, observado que os fundamentos de garantia da ordem pública subsistem, imperiosa é a manutenção da custódia cautelar da autuada. A propósito, ressalta-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, dentre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". (...). Assim sendo, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada. A tempo, ressalta-se que também não há possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). (...); Com base na argumentação acima, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE RISÃO PREVENTIVA formulado em favor de MAIKELLY PENA DA SILVA. (...).”
(ID. 3605079).

De fato, à análise detida dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na custódia cautelar da requerente.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, não cabe falar

em ausência de
contemporaneidade do decreto prisional
, tendo em vista tratar-se de prisão em flagrante ocorrida em 05.08.2020, convertida em preventiva em 06.08.2020, em razão da representação do Ministério Público, que possibilitou a válida decretação da medida cautelar, para fins de garantia da ordem pública, conforme estabelece o art. 312 § 2º e art. 315 do CPP.

Da mesma forma, a alegada violação ao
§ 2º, inciso VI, do art. 315 do CPP
, sob o fundamento de que a autoridade coatora deixou de enfrentar precedente invocado pela defesa, também não merece acolhimento, eis que tal tese não condiz com os elementos de convicção sustentados pelo magistrado, em suas decisões, nas quais não se vislumbra qualquer omissão acerca da presença de circunstâncias fáticas, idôneas e concretas, a justificar a imposição da medida extrema, conforme já acima exposto.

Outrossim, cabe destacar que a impetração não apresenta nenhum elemento novo capaz de desautorizar a manutenção da segregação, que se mostra adequada; suficientemente fundamentada e intrinsecamente atrelada à contemporaneidade do fato criminoso, ocorrido em 05.08.2020, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na prisão, a qual fora revista recentemente, consoante decisão proferida em 17.08.2020.

Acrescento a essas razões que, conforme
Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim e apenas para esgotamento das razões, esclareço que em consulta ao sistema libra verifiquei que a denúncia fora recebida em 08.10.2020, sendo temerária, neste momento, a revogação da medida cautelar, considerando que a presença da denunciada em todos os atos do processo é relevante para a efetiva produção da prova oral.

Ante o exposto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
denego a ordem impetrada
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/11/2020